Tribunal: TJPA
Processo: 0017887-61.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0017887-61.2013.8.14.0006

EMBARGANTE: CAIO RENAN SIQUEIRA MEDEIROS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ED EM ApCrim 0017887-61.2013.8.14.0006

ÓRGÃO
: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE:
CAIO RENAN SIQUEIRA MEDEIROS

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO – OAB/PA 10.781

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, porquanto não se configuram os vícios que autorizam sua oposição.

2.

O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E REJEITÁ-LO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ED EM ApCrim 0017887-61.2013.8.14.0006

ÓRGÃO
: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE:
CAIO RENAN SIQUEIRA MEDEIROS

ADVOGADO: MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO – OAB/PA 10.781

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se

de

embargos

de

declaração

opostos

por
CAIO RENAN SIQUEIRA MEDEIROS
(Id. 9040802) contra acórdão de Id.

8986327, publicado em 27.04.2022, no qual a 3ª Turma de Direito Penal votou, à unanimidade, pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

Alega o embargante que o provimento jurisdicional apresenta contradição, gerada pela utilização de provas oriundas da fase anterior à pronúncia para cassar a Decisão dos jurados, além de obscuridade inerente à afirmativa da confissão pelo recorrente, vez que este nunca admitiu a autoria do disparo ou a encomenda do crime.

Ao final, pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar as questões apontadas ao norte, bem como prequestiona-las.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça, que opina pelo conhecimento dos embargos opostos e, no mérito por sua rejeição, apontando a ausência de contradição e obscuridade no acórdão combatido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois constituem instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O recorrente aponta suposta obscuridade no Acórdão
em relação a utilização de declaração confessional do embargante quanto a autoria delitiva.

Razão não lhe assiste.

Ocorre que,
como explanado pelo Custos Legis (Id. 9523477) tal matéria foi debatida firmemente por esta Relatora, como passo a demonstrar transcrevendo trecho do voto condutor:

“(...).

O Recorrido confessou a prática delituosa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Durante seu interrogatório (Ids. 4471288 e 4471291), afirmou que logo após os disparos, o menor que perpetrou o crime correu em sua direção, entregou-lhe o revolver utilizado e disse: “segura essa arma, entrega para o

Felipe que amanhã eu pego”, o que sustenta ter efetivamente feito.

Versão corroborada pelo depoimento da testemunha Felipe Silva Ramos (Id. 4471057), que relatou ter recebido a arma usada no crime das mãos do apelado”.

A mesma sorte segue o pleito de reanálise por suposta contradição no que se refere ao uso
de provas provenientes da fase anterior à pronúncia para cassar a Decisão dos jurados.

Na hipótese dos autos, verifica-se não existir qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Salienta-se que não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes aclaratórios, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, o prequestionamento da matéria por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022